Tribunal: STF
Processo: ARE 1603346
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO LIQUIDADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/2009. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 1989 E ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECÁLCULO DE VALORES REMANESCENTES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Execução de sentença - Cálculos impugnados - Demanda ajuizada anterior à Lei 11.960/09 - Juros e correção monetária que deve ser pagos nos termos do que transitou em julgado - Princípio da coisa julgada que deve ser observado - Juros legais que serão acrescidos apenas nas parcelas pagas fora do prazo constitucional estabelecido - Decisão mantida - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 6).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 78 e 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Defendeu a reforma do acórdão recorrido, “pois as Emendas Constitucionais nº 30/2000, bem como de nº 62/2009, não limitaram o alcance temporal do parcelamento, bem como da exclusão dos juros moratórios e compensatórios” (fl. 3, e-doc. 8).

Pediu o “provimento deste Recurso Extraordinário para que: a) seja reformado o v. acórdão recorrido face violação dos artigos 78 e 97, ambos do ADCT, introduzidos, respectivamente, pela EC nº 30/2000, bem como pela EC nº 62/2009; b). reconhecendo à Municipalidade, caso ainda exista saldo a ser pago, o direito ao parcelamento na forma nela preconizada, bem como para que seja determinada a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, nos termos da EC nº 30/2000, Súmula Vinculante nº 17/2009, bem como nos termos da EC nº 62/2009, conforme já decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 8).

3. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO DIRETA EM FASE DE EXECUÇÃO. V. acórdãos proferidos em 20.02.2013 e 04.10.2021. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão. Título exequendo é oriundo de ação ajuizada no ano de 1967, com fixação de correção monetária e juros de mora vigentes àquela época. Precatório expedido em 1989, e pago em 08 parcelas, tendo sido o último depósito realizado no ano 2001 - Parcelas do precatório depositadas antes da vigência da Lei Federal nº 11.960/2009. Não efetivação de adequação. nesta oportunidade, do acórdão proferido por esta C. 13º Câmara de Direito Público. pois este não divergiu da orientação do Temas nº 1170 do C. STF. Situação ‘sub judice’ que por sua peculiaridade não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente vinculante. V. ACÓRDÃO RATIFICADO. CONSIDERANDO A SITUAÇÃO PECULIAR DO CASO CONCRETO” (fl. 2, e-doc. 24).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a análise do recurso não exige incursão no acervo probatório, mas sim a correta aplicação do direito constitucional à espécie, afastando-se, de plano, a incidência da Súmula 279/STF” (fls. 6-7, e-doc. 29). 

Salienta que, “ao inadmitir o Recurso Extraordinário, a r. decisão agravada perpetua a violação constitucional praticada pelo v. acórdão recorrido. A recusa do Tribunal a quo em adequar seu julgamento ao que foi decidido nos Temas 810 e 1170, valendo-se de um distinguishing genérico e sem base jurídica sólida, representa uma afronta direta à autoridade das decisões desta Suprema Corte e ao sistema de precedentes vinculantes, cuja observância é um pilar do Estado de Direito e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF e arts. 926 e 927 do CPC)” (fl. 7, e-doc. 29).

Ressalta que “a matéria versada no apelo extremo envolve a aplicação dos artigos 78 e 97 do ADCT, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 30/2000 e nº 62/2009. O v. acórdão, ao negar a aplicação do regime jurídico nelas previsto, viola diretamente o texto constitucional. A ofensa não é reflexa ou oblíqua; é uma negativa direta de vigência a dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e às teses vinculantes que os interpretaram” (fl. 8, e-doc. 29).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão recorrido e determinar a correta aplicação das teses firmadas nos Temas de Repercussão Geral nº 810 e nº 1170, com a consequente remessa dos autos à instância de origem para a elaboração de novos cálculos em estrita conformidade com os parâmetros fixados por esta Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 29).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o exame da referida questão [não incidência de juros moratórios e compensatórios] somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 27)

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou “que entre data da expedição do precatório do efetivo pagamento não há cômputo de juros, sendo valor pago corrigido monetariamente, contudo não é caso dos autos, vez que aqui são devidos os juros em continuação em virtude do pagamento não ter sido efetuado dentro do prazo legal“ (fl. 5, e-doc. 6).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a incidência ou não de juros moratórios e compensatórios nas parcelas do precatório liquidado, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.369-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OU PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação constitucional exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF. 5. A análise de ofensas reflexas ou indiretas à Constituição, bem como a necessidade de reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, conforme determina a Súmula 279 do STF. 6. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A admissibilidade do recurso extraordinário exige comprovação de ofensa direta à Constituição Federal, sendo incabível a análise de questões que demandem reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais. - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Súmula 279 do STF” (RE n. 1.165.848-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2025).

8. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, a Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, para reafirmar a impossibilidade de afastar a coisa julgada e reapreciar a matéria referente à exclusão de juros moratórios e compensatórios incidentes no parcelamento de precatório, nestes termos:
“No caso concreto, como visto acima, esta C. Câmara em ambos os v. arestos de fls. 179/183 235/250 demonstrou claramente que situação ‘sub judice’ não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente vinculante em questão dada excepcionalidade do caso, tratando-se de desapropriação dos anos 1967, com expedição de precatório que remonta década de 1980, referente cálculos anteriores atual ordem constitucional 
Há que se realizar ‘distinguishing’ da presente situação ao supracitado Tema Nº 1170 do C. STF considerando que título executivo trata de situação há muito consolidada que não mais comporta alteração sob pena de restar aviltada segurança jurídica ato jurídico perfeito (...)
Tal entendimento observação acerca da absoluta peculiaridade do caso foram fartamente fundamentados com decisões das C. Cortes Superiores desta €C. Corte bandeirante (...)
Assim sendo, diante das especificidades do caso concreto, considerando observância coisa julgada às garantias constitucionais do direito adquirido do ato jurídico perfeito, entendo ser caso de manutenção do v. acórdão” (fls. 5-11, e-doc. 24).

Na linha do decidido pelo Tribunal de origem, este Supremo Tribunal assentou que “a modulação de efeitos concedida em ADIs 2356 e 2362 mantém a validade dos parcelamentos realizados nos termos do art. 78 do ADCT, prevalecendo sobre a condenação a juros moratórios em decisão com trânsito em julgado” (ARE n. 1.515.913-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros moratórios. Coisa julgada. Modulação de efeitos. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno Não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação de desapropriação ajuizada em 1962, em fase de execução de sentença com precatório integralmente pago, submetido à sistemática do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. O recorrente busca o reconhecimento de excesso de pagamento em precatório, alegando violação ao artigo 100, § 12º, da Constituição Federal, ao artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e à Súmula Vinculante nº 17, bem como a não aplicação da Lei nº 11.960/2009 e do Recurso Extraordinário nº 590.751/SP (Tema 132), que tratam da incidência de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a forma de cálculo de precatório, já expedido e integralmente pago antes de novas disposições legais e jurisprudenciais sobre juros moratórios, com base na coisa julgada e na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.356 e 2.362, viola preceitos constitucionais e se o reexame de tais premissas implica análise de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada em precatórios pagos na forma do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alinha-se à modulação dos efeitos da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.356 e 2.362. Essas decisões conferiram eficácia prospectiva aos julgados para manter a validade dos parcelamentos realizados até 25 de novembro de 2010, data anterior à formação do título executivo no presente caso. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem exigiria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, tornando eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua e reflexa. Por essa razão, incide a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, que impede o conhecimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.573.140-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, DA CRFB. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFRONTA AO ART. 97 DA C.F. NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada nos casos de parcelamento de precatório nos termos do art. 78, do ADCT, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de parcelamento instituído pelo regime especial do art. 78, do ADCT, de manutenção dos juros moratórios e compensatórios, sob fundamento de garantia à coisa julgada, sob a ótica do Tema 733 da repercussão geral e do julgamento das ADIs 2356 e 2362. 3. Verificar ocorrência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. 5. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. 6. Para caracterizar violação ao art. 97 da CF, a decisão de órgão fracionário deve se fundamentar na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu na espécie. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.528.944- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

Ao homologar os cálculos judiciais, o juízo de execução assinalou que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicabilidade da Lei 11.960/09, incidirá apenas nas ações propostas partir da sua vigência, ou seja, em 30 de junho de 2009” (fl. 4, e-doc. 6).

Expedido o precatório em 1997 e finalizado o pagamento em 2001 (fl. 2, e-doc. 20), antes da entrada em vigor da Lei federal n. 11.960, publicada em 30.6.2009, impossível afastar a coisa julgada, para reapreciar a incidência ou não de juros moratórios e compensatórios nas parcelas do precatório liquidado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora